Tribunal: TJSP
Processo: 1009523-26.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009523-26.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargada MARIA ARIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009523-26.2017.8.26.0292/50000
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009523-26.2017.8.26.0292/50000
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARIA ARIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO e ALZENI CAVAZZANA DE
OLIVEIRA TEODOZIO (A.J.G.)
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
VOTO No 49.638 (BS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Vício
inexistente.
Prequestionamento
descabido
na
espécie.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelos embargados, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. AUXÍLIO ALUGUEL .
Auxílio-Aluguel devido, ante o cumprimento dos requisitos legais
descritos na Lei Municipal no 5.033/2007, os quais devem ser
comprovados mensalmente, e reavaliados a cada lapso temporal máximo
de até 36 (trinta e seis) meses, na forma da legislação de regência.
Todavia, não há como ser acatado pleito de imediata inclusão da parte
autora nos programas de moradia popular existentes, sob pena de ofensa
à regra da isonomia. Intervenção judicial que não pode implicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009523-26.2017.8.26.0292/50000
3/5
Voto no
desrespeito aos critérios de disponibilização de unidades. Poder Judiciário
que não pode retirar do Legislativo e do Executivo a primazia na definição
e execução da política pública. Ação julgada improcedente no 1o grau.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .1
Embarga a FESP, acoimando o v. acórdão de omissão quanto à
identificação expressa do ente federado condenado a arcar com o auxílio aluguel,
buscando ainda o prequestionamento das matérias constitucionais e
infraconstitucionais versadas pelas partes, a fim de viabilizar a interposição de
recursos aos Tribunais de Brasília.
É o relatório.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
1 Fls. 323-331 - Voto no 49.102, j. 26.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009523-26.2017.8.26.0292/50000
4/5
Voto no
sentido de que os autores fazem jus à concessão/manutenção da benesse, visto que
preencheram todos os requisitos exigidos em lei local específica, cuja prorrogação
dependerá da análise dos mesmos requisitos por novo laudo técnico social da
Fundação Pró-Lar, dentro de cada lapso temporal máximo de até 36 (trinta e seis)
meses, sendo evidente que caberá ao ente municipal arcar com o pagamento
do
aludido auxílio aluguel, de modo que não se pode imputar a decisão embargada de
omissa/contraditória/obscura, sendo válido destacar, ainda, que a Fazenda Estadual
sequer foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do A. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009523-26.2017.8.26.0292/50000
5/5
Voto no
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que sejam rejeitados os
embargos de declaração , ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)